Tribunal: STF
Processo: RE 1457591
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULAS NS. 284 e 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS PÚBLICOS. INEX1GIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATO FICTO DE LOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. 



    1. Aplicáveis as disposições da Lei nº 14.230/2021 ao caso em análise, tendo em vista o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, característica do Direito Sancionador, aqui referente às sanções administrativas por atos de improbidade. 



    2. Situação em que a ‘contratação’ firmada pelo prefeito e terceiros - indicados como ‘laranjas’ - vinha de longa data, inclusive pelo anterior proprietário do posto de gasolina. Não obstante não se possa afastar eventual reprovabilidade da conduta, possível concluir que esta estava sendo adotada como forma de contornar as normas trabalhistas, e não propriamente como ato de improbidade administrativa. 



    3. Além disso, ficou evidentemente demonstrado nos autos que o posto de combustível mais próximo localizava-se a cerca de 15 Km de distância do Município, de maneira que, ainda que pudesse fornecer abastecimento a menor preço (o que sequer restou alegado), não seria economicamente viável, já que os veículos públicos teriam de deslocar-se por grande distância para tanto. Hipótese em que, ademais, a inexigibilidade de licitação para a contratação do posto de combustíveis estava amparada em pareceres jurídicos exarados pela assessoria da municipalidade e pelo próprio Ministério Público, inclusive anteriormente à aquisição do estabelecimento pelo prefeito demandado. 



    4. Na espécie, portanto, não há falar em conduta típica punível, porquanto ausente prejuízo ao erário e porque a prática usual no Município era de contratação com o único posto de gasolina local, em consonância com os princípios da legalidade, da economicidade e da razoabilidade. Contratos de fornecimento com cláusulas que previam o pagamento do combustível pelo ‘valor de bomba com desconto de 2%’. 



    5. Manutenção da sentença de improcedência” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que, “embora o artigo 1º, § 4º, da Lei nº 14.230/2021 afirme serem aplicáveis os princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador aos atos de improbidade administrativa - e mesmo que se possa afirmar que este se aproxima do Direito Penal e de suas garantias -, a retroatividade das normas mais benéficas é instituto do Direito Penal e está fundamentada em aspectos humanitários associados à liberdade do criminoso e na incongruência de continuar punindo determinadas condutas que não são mais vistas com desvalor ético-jurídico pela sociedade, pontos que não encontram aplicação no Direito Administrativo” (fl. 15, e-doc. 25).



    Argumenta que “o princípio da retroatividade de norma mais benéfica aplica-se de forma diferenciada no âmbito do direito administrativo sancionador, que não busca primariamente a reprovação de condutas ilícitas (de forma retrospectiva), mas, ao revés, constitui modelos normativos que tutelam interesses públicos (de forma prospectiva), valorando principalmente a prevenção, dissuasão e repressão de atos ilícitos, e exigindo que a retroatividade seja expressamente prevista em lei” (fl. 16, e-doc. 25).



    Pede a “admissão do presente Recurso Extraordinário e, ao final, o seu integral provimento, para assentar a irretroatividade das disposições da Lei nº 14.230/21, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular processamento do feito” (fl. 18, e-doc. 25).



    3. Em juízo de retratação do Tema 1.199 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199 DO STF. Levando em conta que a conduta tipificada no inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 - que embasou o ajuizamento da ação - não mais subsiste pelas alterações impostas pela Lei nº 14.230/2021 e que o art. 17, § 10-F, I, da referida lei prescreve que a decisão de mérito não poderá condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial, descabe analisar eventual dolo da parte-ré. No que concerne às condutas do art. 10, caput, I, II, XI e XII que permaneceram tipificadas na Lei nº 14.2023/2021 - embora com nova redação -, houve a devida análise no aresto, não havendo ofensa às teses do Tema 1199. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, sustentando ter o Tribunal de origem se equivocado “quanto aos impactos da nova lei de improbidade aos processos em curso, como ocorre no presente feito” (fl. 17, e-doc. 25) e pede o provimento do recurso para “assentar a irretroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular processamento do feito” (fl. 15, e-doc. 25).



    O fundamento trazido no recurso extraordinário quanto ao reconhecimento de prescrição na espécie, com base na retroatividade da Lei n. 14.230/2021, não consta do acórdão impugnado.



    Ademais, o recorrente não impugna os fundamentos do acórdão recorrido quanto à “conclusão pela inexigibilidade de licitação” e de “ausência de conduta típica na espécie”, o que demonstra que as razões do recurso estão dissociadas do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    6. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou:



    “(...) Observa-se que houve conclusão pela inexigibilidade de licitação, considerando que o posto de combustíveis que já abastecia os veículos da municipalidade era o único fornecedor local. Além disso, não se pode descurar que, em 2006, a melhor proposta de preços foi oferecida por este mesmo estabelecimento. O termo de inexigibilidade de licitação nº 01/2007 consta às fls. 737/738 dos presentes autos. Depois disso, a cada ano que se seguia, nova consulta era encaminhada para a assessoria jurídica do Município, que sempre opinava pela inexigibilidade do processo licitatório pelos mesmo fundamentos anteriores, motivo pelo qual novos contratos de fornecimento eram assinados sempre com cláusulas que previam o pagamento do ‘valor de bomba com desconto de 2%’ (vide docs. De fls. 740/779). (...) Faço todo esse relato com a finalidade de destacar que a conduta apontada como de improbidade administrativa deve ser apreciada em um amplo contexto, a fim de que elementos subjetivos também sejam sopesados. Consoante afirmado anteriormente, são aplicáveis as disposições da Lei nº 14.230/2021 ao caso em análise, tendo em vista o princípio da retroatividade da norma mais benéfica. Assim, deve ser levado em conta o disposto no art. 17, § 10, F, I, da referida lei, segundo o qual a decisão de mérito não poderá condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Desde logo, saliento que o inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 - um dos quais expressamente apontados como incidentes na espécie, na inicial da demanda - foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. Logo, não mais se aplica à espécie. De outro lado, não obstante o art. 17, § 10-D, da lei nova preveja que, para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11, passo à análise das condutas tipificadas no art. 10, caput, I, II, XI e XII, porquanto a ação foi ajuizada anteriormente à vigência da Lei nº 14.230/2021 e porque a parte-ré pôde exercer plenamente o contraditório, permanecendo referidas condutas tipificadas - embora com nova redação - na lei agora aplicável. (...) A propósito, desde logo ressalto que não caracterizados e/ou comprovados, no caso em exame, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres, conforme previsto no caput do artigo supra, o que afasta a tipificação de qualquer conduta prevista nos incisos subsequentes. (...) Verifica-se, portanto, que não há conduta típica punível na espécie, porquanto ausente prejuízo ao erário e porque a prática usual no Município - realizada, repita-se, amparada em pareceres jurídicos exarados pela assessoria da municipalidade e pelo próprio Ministério Público - era de contratação com o único posto de gasolina local, em consonância com os princípios da legalidade, da economicidade e da razoabilidade” (fls. 16-21, e-doc. 18).



    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.429/1992 e 14.230/2021). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DAS SANÇÕES APLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, esta Corte, por ocasião do julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 3. Ademais, o Tribunal de origem, ao decidir pela possibilidade de sujeição dos agentes políticos aos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa observou a interpretação dada pelo STF ao texto constitucional. 4. Outrossim, para se analisar a questão alusiva à extensão das penas aplicadas, inclusive quanto à inelegibilidade, conforme pretendem os Recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992, Lei Complementar 64/1990 e Lei Complementar 135/2010), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 5. No que tange à questão da aplicação, ao caso concreto, das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente no que diz respeito à presença do elemento subjetivo dolo, observa-se que o acórdão recorrido foi expresso ao consignar a presença de dolo na prática da infração. 6. Dessa forma, a Corte de origem decidiu a questão dos autos em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é necessária a presença do elemento subjetivo dolo. Não houve desrespeito ao decidido por este Tribunal no Tema 1199 da repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)“ (ARE n. 1.408.102-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Ainda que superados os óbices apontados, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Inaplicabilidade ao caso do tema 1199. No paradigma da repercussão geral, esta Corte ira decidir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, hipótese diversa da presente. 5. Igualmente, não se aplica a decisão do STF na ADI 6678, segundo a qual: a) conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e b) suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE n. 1.327.104-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.7.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.440-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux Plenário, DJe 10.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora